Tribunal: TJMT
Processo: 1014753-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014753-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 046.545.071-75 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO - CPF: 050.256.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 061.276.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA - CPF: 056.502.411-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA - CPF: 033.436.911-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES - CPF: 056.379.191-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO - CPF: 061.022.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIL MARIA DE ARRUDA - CPF: 045.486.871-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO CONCEICAO DE LIMA - CPF: 061.188.941-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e falta de provas acerca do envolvimento em grupo criminoso, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Joilson Ricardo dos Santos de Campos
, por, supostamente, integrar organização criminosa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificados no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente porque o paciente não ocupa nenhuma posição de relevância na organização criminosa, além de possuir condições pessoais favoráveis, quais sejam, é primário e de bons antecedentes.

Alega que o decreto da prisão não indicou nenhuma conduta do paciente a indicar a gravidade exacerbada do crime ou a sua periculosidade, tampouco que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente pelo fato de o paciente ter colaborado com as investigações, bem como alega a falta contemporaneidade na decretação da prisão, que ocorreu quase depois de 1 ano da prática dos delitos investigados.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a concessão da liberdade provisória ao paciente e, subsidiariamente, que ele possa aguardar o julgamento do presente
writ
em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 173659172).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 175818679).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal da decretação da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea, especificamente em razão do paciente não ocupar nenhuma posição relevante na organização criminosa, não sendo apontado qualquer risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal a justificar a sua segregação.

Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é réu primário, com bons antecedentes, colaborou com as investigações, o que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como que a prisão se mostra extemporânea e desproporcional.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o Delegado de Polícia de Rosário Oeste, apoiado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831 (206/2022), representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 29 investigados.

A investigação, denominada “Operação Castelo de Areia – Fase II”, teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho), o qual era responsável da quebrada de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conjuntamente com Henrique Gabriel A. de Almeida (Príncipe/Magnata/General/Boneca), nas conversas individuais e em grupo sobre o gerenciamento do tráfico de droga na região, do período de 02/02/2022 a 14/10/2022, donde com o cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapearam toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico na região.

No dia 29/05/2023 a prisão preventiva do paciente foi decretada, sendo o mandado cumprido no dia 15/06/2023 (PePrPr 1006010- 31.2023.8.11.0042, Id. 120767832).

Em 19/04/2023 o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente e outros 13 (treze) corréus, dando-os como incurso no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de cessar a atividade criminosa perpetrada por ele e demais representados, como também para retomar o controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de organização criminosa e nos fortes indícios de autoria, representados pelo relatório policial confeccionado a partir de extração de celular, obtidos pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos, que traz farto conteúdo acerca da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho nas cidades de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, especificando a atuação dos representados, dentre eles o paciente, como sendo o responsável pelo tráfico de drogas, efetuando pagamentos e armazenava drogas e armamentos, com a função de “lojista” e “auxiliar no armazenamento”.

No tocante ao paciente, vejamos a decisão,
in verbis
:

“[...] JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, vulgo “JOJO” ou “CAVALEIRO”, é lojista do comando vermelho e estava participando de grupos sobre “disciplina”, “instruções” e estudo do estatuto do Comando Vermelho.

Em interrogatório, apesar de confessar a prática do tráfico, negou ser integrante da referida facção. Todavia, o numeral (65) 9619-1545, supostamente utilizado pelo representado e adicionado nos grupos de WhatsApp da Orcrim é cadastrado no próprio CPF de JOILSON RICARDO, assim como o IMEI 358533100352970, vinculado ao numeral (65) 99949-5306, também cadastrado no CPF do representado.

De acordo com o Relatório de Investigação de ID 114612230, JOILSON RICARDO participa do grupo de WhatsApp “SANECAP”, claramente utilizado por membros do Comando Vermelho, os quais encaminham informativos, estatutos e orientações aos faccionados, assim como realizam cobranças de drogas e taxas de “camisas” e “lojinhas”.

Não bastasse isso, consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.75365 (ID 114611717) que, no celular apreendido em posse de Francisco Edicarlos de Lima Mota, foram encontrados áudios encaminhados pelo WhatsApp indicando que JOILSON RICARDO, aparentemente, realizava o tráfico de drogas, efetuando pagamentos, e armazenava drogas e armamentos.

[...].

Assim, à vista dos indícios acima destacados, neste juízo de cognição sumária, verifica-se uma participação mais contundente acerca da prática dos delitos relatados em relação a todos os representados.

[...].” (Id. 173294192 – pág. 1 – 38 e pág. 39 – 42)

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Importante destacar que a análise d
as alegações de ocupação irrelevante do paciente na organização criminosa, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, “
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.
” (TJ-MT - HC:

10100152820238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Além disso, “
não há falar em falta de contemporaneidade
do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade
.” (STJ - HC: 721547 BA 2022/0029910-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022), como é o caso do “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso e, especificamente nestes autos, na Região de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, ao consignar que
“
a contemporaneidade da prisão “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).
”

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023